Tribunal: STF
Processo: RE 95905
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. INCORPORAÇÃO DE BENS DE SOCIOS A PESSOA JURÍDICA
PARA AUMENTO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO NÃO RECONHECIDA.
TRIBUTA-SE NA CEDULA H O QUE NÃO E TRIBUTADO NAS OUTRAS, MAS DESDE
QUE PREVISTA EM LEI COMO TRIBUTAVEL NESSA CEDULA H, PORQUE O
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTARIA EXISTE NA CONSTITUIÇÃO.
A INCORPORAÇÃO DE BENS AO CAPITAL SOCIAL E UM ATO TIPICO, NÃO
EQUIPARAVEL A ATO DE COMERCIO OU A CESSÃO DE DIREITOS, REGULADA QUE
E POR LEI ESPECIAL, QUE AFASTA A IDEIA DE LUCRO, PORQUE NÃO SE
TRADUZ EM DINHEIRO, MAS EM AÇÕES CORRESPONDENTES AO VALOR DOS BENS,
AINDA QUE EXPRESSOS NOMINALMENTE EM QUANTIAS DIVERSAS, PELA
AVALIAÇÃO FEITA. TRATA-SE, PORTANTO, DE UM CASO DE NÃO-INCIDENCIA
TRIBUTARIA, QUE SOMENTE PELO LEGISLADOR PODE SER MODIFICADO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REPELIDA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.